Tribunal: TJMT
Processo: 1032053-91.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032053-91.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSUE CONCEICAO VITALINO - CPF: 513.292.551-00 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (RECORRIDO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLICIAL MILITAR. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TEMA 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A abordagem realizada por policial militar, com uso de viatura oficial e adoção de medidas administrativas, caracteriza ato funcional.

2. Nas ações de indenização por atos praticados no exercício das funções, a legitimidade passiva recai sobre o Estado, e não sobre o agente público individualmente.

3. O desempenho da função pública não se limita ao horário de expediente, bastando que o agente atue amparado na autoridade institucional do cargo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 940 da repercussão geral, fixou a tese de que as ações de reparação por danos decorrentes de atos de agentes públicos devem ser propostas contra o ente estatal.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do policial militar demandado em ação indenizatória por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o policial militar pode figurar no polo passivo da ação indenizatória em razão de alegados danos morais ocorridos fora do horário de expediente, mas em contexto de exercício de autoridade policial, ou se a responsabilidade deve ser atribuída diretamente ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva do agente público se configura quando os atos narrados são praticados no exercício ou em razão da função, ainda que fora do horário formal de serviço.

O uso de viatura oficial, imputações de conduta criminosa e registros de ocorrências caracterizam atuação funcional, situando os fatos no âmbito das atribuições estatais.

O argumento de que o policial encontrava-se “de folga” é irrelevante, pois a qualidade funcional do agente define a legitimidade passiva.

Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da tese fixada pelo STF no Tema 940 da repercussão geral, a ação deve ser proposta contra o Estado, sendo parte ilegítima o servidor, que somente pode responder em ação regressiva nos casos de dolo ou culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

TESE DE JULGAMENTO:

O policial militar é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória quando os fatos são praticados no contexto funcional, ainda que fora do horário formal de serviço.

A responsabilidade pelos danos decorrentes da conduta de agente público deve ser atribuída diretamente ao Estado, assegurado o direito de regresso contra o servidor em caso de dolo ou culpa.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 485, VI.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Tema 940 da Repercussão Geral, RE 1027633, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.11.2017; TJMT, Recurso Inominado n.º 1003259-97.2023.8.11.0001, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de agravo interno interposto por
JOSUÉ CONCEIÇÃO VITALINO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do agente público demandado.

Sustenta o agravante que os fatos descritos na petição inicial teriam ocorrido durante o período de folga do agravado, não havendo vínculo com o exercício de sua função pública, razão pela qual entende ser cabível a responsabilização direta do policial militar pelos supostos danos morais sofridos.

DO MÉRITO

O agravo interno, no entanto, não comporta acolhimento.

Conforme corretamente consignado na decisão monocrática agravada, os fatos narrados na exordial — ainda que alegadamente ocorridos fora do horário regular de expediente — se deram no contexto funcional e sob a autoridade institucional conferida ao agravado enquanto integrante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A abordagem de cidadão com uso de viatura oficial, imputações verbais de conduta delituosa, encaminhamento de representações disciplinares e registros de ocorrências, são atos que excedem o domínio das relações privadas, situando-se inequivocamente no âmbito das atribuições estatais.

É irrelevante, portanto, o argumento de que o recorrido estaria “de folga”, pois, nos termos da interpretação sistemática do art. 37, §6º da Constituição Federal, o critério determinante para a definição da legitimidade passiva é a qualidade funcional do agente no momento dos fatos — isto é, se atuava ou não com respaldo e autoridade decorrentes de seu cargo público.

Com efeito, a decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940 da repercussão geral impõe a observância de que:
“
A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa
.”

Cito, a propósito, julgado recente desta Turma Recursal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO PRESTADO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. FALHAS NO ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) MUNICIPAL E HOSPITAL GERIDO POR EMPRESA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico ocorrido em unidades de saúde públicas municipais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Cuiabá-MT deve responder solidariamente por falhas ocorridas na prestação de serviços médicos em UPA municipal e hospital gerido por empresa pública municipal, bem como a possibilidade de responsabilização direta ou subsidiária do ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva do município decorre da execução e prestação direta dos serviços de saúde pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.080/1990.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 940 da Repercussão Geral, fixou entendimento de que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra a pessoa jurídica de direito público ou a entidade prestadora do serviço público.
5. No caso, restou demonstrado o erro médico, tanto na UPA quanto no hospital gerido pela empresa pública municipal, configurando falha grave no atendimento, negligência e omissão estatal. 6. A alegação de autonomia financeira e administrativa da empresa pública não afasta a responsabilidade do município, que responde objetivamente pelas falhas na prestação dos serviços de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra. Tese de julgamento: “O município responde objetivamente por falhas na prestação de serviços de saúde pública ocorridas em unidades municipais, ainda que geridas por empresa pública municipal, não afastando sua responsabilidade a alegação de autonomia financeira ou de gestão da entidade vinculada.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Lei n.º 8.080/1990, artigo 18, I, X e XI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 940 da Repercussão Geral; TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1003259-97.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível n.º 0000367-93.2014.8.11.0020, Rel. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2023.” (N.U 1055049-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (Grifei)

A narrativa dos autos deixa claro que o agravado utilizou-se de instrumentos institucionais próprios da função policial para interagir com o agravante, inclusive em contexto de fiscalização e acusação de ilícitos.

Não se trata, portanto, de litígio oriundo de esfera estritamente pessoal, mas de conduta estatal, ainda que abusiva, cuja eventual responsabilização deve ser atribuída ao Estado, a quem cabe, por sua vez, o direito de regresso, nos moldes legais.

Assim, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do servidor público.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025